Tribunal: TJMT
Processo: 1023321-84.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023321-84.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DOUGLAS FERNANDO MONTEIRO - CPF: 301.188.568-04 (RECORRIDO), JULIO CEZAR SECHIN DO AMARAL SANTOS - CPF: 422.456.868-37 (ADVOGADO), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO APROVADA. COBRANÇA INDEVIDA POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO NÃO RECEBIDO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços.

Hipótese em que o autor comprovou a recusa da compra originária e, posteriormente, a indevida cobrança em fatura, sem demonstração de repasse do valor ao estabelecimento comercial.

Reclamada que não se desincumbiu do ônus probatório, mesmo após a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC, limitando-se a alegações genéricas de regularidade da transação e de escoamento do prazo de contestação.

Devida a restituição do valor indevidamente cobrado, na forma simples, ausente comprovação de má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada contra sentença de parcial procedência:

“[...] Ante o exposto, rejeito a preliminar, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para:

a)

CONDENAR o reclamado a ressarcir o valor da compra indevida, em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso. A partir da citação, juros e correção monetária pela taxa SELIC, na forma do art. 406, parágrafo 1o do Código Civil.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

A parte autora interpôs recurso adesivo, o qual, corretamente, não foi recebido pelo juízo de origem
.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia cinge-se à regularidade de cobrança decorrente de compra que, segundo demonstrado nos autos, foi inicialmente recusada e, ainda assim, posteriormente lançada na fatura do consumidor.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Em análise às provas anexadas ao processo, verifico que o autor apresentou faturas de cartão de crédito, boletim de ocorrência, registro de atendimento via whatsapp, registro da compra não aprovada, declaração do proprietário da loja que vendeu o produto.

De plano rejeito a alegação de ilegitimidade passiva, pois o banco reclamado tem vinculação direta aos fatos narrados pelo autor, notadamente em razão de administrar o sistema de pagamentos via cartão de crédito que foi utilizado. Ademais, conforme previsão do art. 7o, §1o e 34 do Código de Defesa do Consumidor, integra a cadeia de negócios do serviço contratado e tem, dessa maneira, responsabilidade solidária pelos danos suportados pelo consumidor.

O banco reclamado alegou que a compra questionada foi realizada regularmente, e que já se esgotara o prazo para contestação da compra, todavia, não elidiu as prova apresentadas no processo. Não esclareceu o registro de venda recusada que foi anexado no Id 206496342, não comprovou que houve repasse do valor para a loja que vendeu o produto, e não foi capaz de elidir todas as demais provas, em especial a declaração do proprietário do estabelecimento, no sentido de que não foi recebido valor algum do cartão de crédito do autor.

Cediço que a instituição financeira e assemelhados respondem objetivamente por falha na prestação de serviços, conforme previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e a sua responsabilidade somente é afastada nas hipóteses dos incisos I e II do seu parágrafo 3o, ou seja, se restar demonstrado que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva da vítima.

Não obstante a alegação de que a compra questionada foi realizada de forma regular e legítima, o reclamado descurou de provar adequadamente o fato, portanto, não pode opor o débito ao consumidor. [...]”

É incontroverso que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 6o, VIII, e 22.

No caso concreto, houve inversão do ônus da prova, cabendo à requerida demonstrar a regularidade da transação. Todavia, não logrou êxito em comprovar que a compra foi efetivamente concluída, tampouco que houve repasse do valor ao estabelecimento comercial, especialmente diante da prova documental produzida pelo autor, em especial id. 348163907, inclusive declaração do próprio fornecedor no sentido de não recebimento do numerário.

A alegação recursal da ré, no sentido de que a transação foi validamente autenticada e que o prazo para contestação administrativa teria se esgotado, não afasta sua responsabilidade. Procedimentos internos e regras de “chargeback” não podem ser opostos ao consumidor para legitimar cobrança indevida, sobretudo quando não comprovada a própria existência da relação obrigacional.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar a restituição do valor indevidamente cobrado.

Dessa forma, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026